Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-85.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. DANO MORAL.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DECOTE. DANO MORAL.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não comprovados à espécie. Não houve "negativação", ultrapassagem do limite consignável ou outra circunstância que desborde dos meros aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-85.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante FRANCISCO
PEDRO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-85.2020.8.26.0168 -Voto no 52635c
2
VOTO No
: 52635c
APEL. No
: 1000432-85.2020.8.26.0168
COMARCA : DRACENA
APTE.
: FRANCISCO PEDRO MIRANDA
APDO.
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DECOTE. DANO MORAL.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo
com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
Descabida, a condenação da ré em danos morais, não
comprovados
à
espécie.
Não
houve
“negativação”,
ultrapassagem do limite consignável ou outra circunstância que
desborde dos meros aborrecimentos e transtornos não
indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 427/435, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c condenatória de
reajuste de cláusula contratual e indenização por danos morais ajuizada por Francisco
Pedro Miranda contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, por
entender regulares as cláusulas que a parte autora pretendia rever.
Inconformado, apela o vencido, alegando abusividade na
cobrança dos juros remuneratórios, pretendendo a revisão contratual para que seja
aplicada taxa de juros compatível com as de mercado, com a restituição dos valores
pagos a mais. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (contrato n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-85.2020.8.26.0168 -Voto no 52635c
3
020170005880), no valor de R$ 1.792,20, no qual foi pactuada a incidência de juros de
14,50% a.m. e 407,77% a.a., com pagamento de 12 parcelas no valor de R$ 433,40 (fls.
24/28).
Em primeiro lugar, não é porque o contrato prevê a utilização de
taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez que o princípio da pacta
sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de escudar a subsistência de
estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e deve ser reconhecida pelo
Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9 Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des.
Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima J. 15.03.2006).
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença, caso
constatada.
O contrato foi pago (fls. 229).
Não se pode olvidar que a Súmula 596, do Supremo Tribunal
Federal, consagrou o entendimento jurisprudencial no sentido de que são livres as
instituições integrantes do sistema financeiro nacional na fixação das taxas de juros,
sendo inaplicável à espécie, o disposto no Decreto no 22.626/33. E que a Súmula/STF no
648 (posteriormente transformada na Súmula Vinculante no 7), assentou que “a norma
do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530 RS (2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da
matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-85.2020.8.26.0168 -Voto no 52635c
4
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de 22.10.2008,
afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos
Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da
limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado: "(...) A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição
acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades
do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, houve demonstração de que as taxas de juros pactuadas
no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem tomado taxas de juros que superem,
em muito, a média de mercado. Veja-se que a parte trouxe aos autos as taxas aplicadas
no mercado à época da contratação.
Sendo assim, a taxa de juros praticada pela ré se mostra abusiva,
de sorte que correta sua limitação realizada à taxa média de juros praticada pelo
mercado.
Procedem, em parte, os pedidos deduzidos pela parte autora,
devendo os juros praticados pelo banco serem limitados à taxa média do mercado
praticada na época da contratação.
Como se trata de contrato já quitado, os valores indevidos
deverão ser devolvidos de forma simples, com correção e juros de mora a partir da
citação.
Quanto ao dano moral, o autor não nega o crédito em sua conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-85.2020.8.26.0168 -Voto no 52635c
5
proveito do numerário emprestado. E, bem ou mal, tinha ciência do valor das parcelas e
dos juros praticados.
De maneira que não ficou provado cabalmente que a ré tenha
atuado com deliberada má-fé. Os valores pagos a mais pelo autor serão apurados no
recálculo acima determinado.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de abalo moral passível
de indenização à espécie. Afinal, a parte autora não comprovou qualquer repercussão ou
abalo moral passível de indenização. Por fim, não houve “negativação” de seu nome,
dificuldades do custeio de sua subsistência ou outra circunstância que dispense a
demonstração de efetivos prejuízos morais, não presumíveis em hipóteses como a dos
autos.
Em suma, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que
dos fatos em testilha resultaram abalo psíquico passível de reparação, e não apenas
aborrecimentos e transtornos não indenizáveis.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade
de justiça não alcança tal penalidade.
Com o resultado preconizado, os ônus da sucumbência são
repartidos ao meio, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC, majorados honorários
advocatícios em 15% (7,5% para cada parte), sobre o valor da causa (R$ 20.200,80),
vedada compensação e observado que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos moldes
acima explicitados.
MELO COLOMBI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-85.2020.8.26.0168 -Voto no 52635c
6
Relator